Tribunal: TJMMG
Processo: 2000369-64.2022.9.13.0002
Classe: Recurso Inominado Militar
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO OPOSTO COM FUNDAMENTO FÁTICO INEXISTENTE NO ART. 516 DO CPPM - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - MÉRITO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MILITAR CONTRA MILITAR - VIDA PRIVADA - O MILITAR QUE PRATICA CRIME CONTRA CÔNJUGE MILITAR, DESDE QUE NÃO SEJA EM RAZÃO DE SUA FUNÇÃO, CONTRA O PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR, A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR, OU EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, NÃO PRATICA CRIME MILITAR, NA FORMA PREVISTA NA ALÍNEA “A” DO INCISO II DO ART. 9º DO CPM - RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E REMETER OS AUTOS PARA O JUIZADO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DA COMARCA DE JUIZ DE FORA, MG.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO INOMINADO Processo eproc n. 2000369-64.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 04/10/2022 Publicação: 19/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA RECURSO INOMINADO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO OPOSTO COM FUNDAMENTO FÁTICO INEXISTENTE NO ART. 516 DO CPPM – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – MÉRITO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MILITAR CONTRA MILITAR – VIDA PRIVADA – O MILITAR QUE PRATICA CRIME CONTRA CÔNJUGE MILITAR, DESDE QUE NÃO SEJA EM RAZÃO DE SUA FUNÇÃO, CONTRA O PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR, A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR, OU EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, NÃO PRATICA CRIME MILITAR, NA FORMA PREVISTA NA ALÍNEA “A” DO INCISO II DO ART. 9º DO CPM – RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E REMETER OS AUTOS PARA O JUIZADO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DA COMARCA DE JUIZ DE FORA, MG. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente Flávio da Silva, recorrido o Juízo da 2ª AJME e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, também por unanimidade, em dar-lhe provimento para reconhecer a incompetência da Justiça Militar e remeter os autos para o Juizado de Violência contra a Mulher da comarca de Juiz de Fora. RELATÓRIO O Ministério Público ofereceu denúncia contra o recorrente, recebida em 09/06/2022, imputando a ele a prática do crime tipificado no art. 147-B do Código Penal, que possui a seguinte redação: Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. O réu, após ser devidamente citado, manifestou no evento 21 requerendo fosse promovido o sigilo na ação, bem como “[...] que sejam TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 os prints apresentados pela suposta vítima periciados e a juntada da ata notarial anexa que comprova que a relação existente entre o réu e a vítima é harmoniosa não havendo qualquer dano emocional ocasionado em desfavor da senhora FLÁVIA REGINA SILVA.”. O juiz de direito determinou fosse intimado o Ministério Público sobre tal requerimento, tendo a acusação concordado com o sigilo processual decretado. O magistrado, então, proferiu o seguinte despacho: O requerimento de evento 21 será apreciado pelo Conselho Permanente de Justiça da Polícia Militar, órgão que detém a competência para processar e julgar a presente ação penal. O réu opôs exceção de incompetência no evento 30, argumentando que, de acordo com os artigos 14 e 33 da Lei n. 11.340/06, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher seria absoluta e que teria sido criado tal juizado na comarca de Juiz de Fora antes da distribuição da ação penal. Argumentou ainda o réu que “não houve violação a bens jurídicos tipicamente associados à função militar e que os supostos fatos se passaram dentro da intimidade do casal” e que “nem remotamente a suposta conduta do acusado foi praticada em detrimento de bem, serviço ou qualquer interesse das Forças Armadas, com poder de atrair a competência da Justiça Militar, nos termos do art. 124 da Constituição Federal.”. Com tais argumentos, requereu fossem remetidos os autos para o Juizado de Violência contra a Mulher da comarca de Juiz de Fora, MG. Em audiência, o Conselho Permanente de Justiça indeferiu o pedido de decretação de sigilo e, após opinião favorável do Ministério Público para remessa dos autos para o Juizado de Violência Doméstica da comarca de Juiz de Fora, o escabinato não acolheu a exceção de incompetência, mencionando a decisão contida no evento 9 do IPM, que deixou de acolher outra exceção de incompetência que foi oposta pelo Ministério Público. Contra a decisão que não acolheu a exceção de incompetência da Justiça Militar, o réu interpôs recurso em sentido estrito, com fundamento nas alíneas ”a” e “e” do art. 516 do CPPM, que preveem a possibilidade de interposição de recurso em sentido estrito nas hipóteses de “reconhecer a inexistência de crime militar, em tese” e “concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça”. Em suas razões recursais, o recorrente aduz que, com a criação do Juizado de Violência contra a Mulher da comarca de Juiz de Fora, MG, antes mesmo do oferecimento da denúncia, a ação penal deve tramitar em tal juízo, pois trata-se de competência absoluta em razão da matéria. Disse ainda o recorrente que “nem o nobre julgado e nem o ilustre conselho se manifestaram acerca da exceção oposta com base na criação da vara especializada na comarca de Juiz de Fora.”. Com tais argumentos, requer se conheça do recurso e se dê a ele provimento para que sejam os autos remetidos para o Juizado de Violência contra a Mulher da comarca de Juiz de Fora, MG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Intimado, o Ministério Público ofertou as suas contrarrazões ao recurso no evento 40, destacando, em preliminar, que o recurso manejado é inadequado, uma vez que em desconformidade com o taxativo rol previsto no art. 516 do CPPM; todavia, pugnou pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o seu conhecimento. Quanto ao mérito, o recorrido requer sejam acolhidas as pretensões do recorrente, pois “a incompetência se dá em razão do fato não guardar qualquer relação com a função militar desempenhada pelo réu e pela vítima, sendo que o denunciado ou a ofendida não se encontravam em horário de serviço, agindo em razão da função ou em local sujeito à administração militar.”. Destacou ainda o Ministério Público que “os fatos ocorridos se deram em razão da condição pessoal dos militares que foram casados e possuem uma filha menor de idade”, arrematando que inexiste qualquer hipótese prevista no art. 9º do CPM. Com tais argumentos, requer o recorrido se conheça do recurso e se dê a ele provimento para que seja reconhecida a incompetência da Justiça Militar e sejam os autos remetidos para o Juizado de Violência contra a Mulher da comarca de Juiz de Fora, MG. O juiz de direito conheceu do presente recurso como sendo inominado e, sem atribuir-lhe efeito suspensivo, não acolheu as pretensões do recorrente e do recorrido, remetendo a presente irresignação para este Tribunal. Ao aportar neste e. TJMMG, foi aberta “vista” destes autos, na data de 16/08/2022, ao Ministério Público de Minas Gerais, que, entretanto, não se manifestou, conforme certidão constante no evento 7. Considerando que o recurso inominado, de acordo com o art. 245 do Regimento Interno deste e. TJMMG, deve seguir o rito do recurso em sentido estrito e já tendo sido aberta vista dos autos ao Ministério Público, coloco o presente recurso em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, Inicialmente, verifica-se, da leitura literal do art. 516 do CPPM, que a decisão que deixa de acolher a exceção de incompetência ou reconhece a existência de crime militar não é recorrível por meio de recurso em sentido estrito. Todavia, entendo ser aplicável ao caso o princípio da fungibilidade, uma vez que não se vislumbra erro grosseiro. O recurso foi aviado no prazo para interposição do recurso em sentido estrito e não há consenso sobre qual recurso cabível em hipótese como a versada nos autos. Comentando o art. 516 do CPPM, Guilherme de Souza Nucci destaca que: O ideal seria considerar o recurso em sentido estrito como agravo, valendo para todas as decisões interlocutórias – e não somente as enumeradas em lei – aplicando-se, ainda, a apelação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 para as decisões definitivas, especialmente as que envolvem o mérito. (Código de Processo Penal Comentado, 2ª ed. fl. 548, ed. Forense, 2014). Portanto, conheço do presente recurso. Acerca do mérito, entendo que a hipótese dos autos não encontra guarida em quaisquer das hipóteses previstas no art. 9º do CPM. Embora o magistrado de primeiro grau tenha entendido que se tratava de crime militar, uma vez que cometido por militar da ativa contra militar da ativa (evento 9 do IPM – autos 2000233-67.2022.9.13.0002), eventuais crimes praticados no âmbito das situações domésticas que envolvem militares, sem, entretanto, qualquer vínculo com a natureza da atividade militar e sem atentar contra as instituições militares, não deve ser reconhecido como crime militar. Embora seja fato incontroverso que tanto o réu quanto a vítima sejam militares da ativa, a denúncia não narra qualquer fato que tenha sido praticado em lugar sujeito à administração militar, por militar em serviço ou atuando em razão da função, contra o patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa militar. Vejamos o descrito na denúncia: Consta dos autos que, o denunciado, ao tomar conhecimento que sua ex-companheira começou um novo relacionamento amoroso, passou a ameaçar, proferir xingamentos, humilhar, constranger e perseguir a Cb PM Flávia Regina Silva, do 2º BPM. Consta que, no dia 31 de janeiro de 2022, na cidade de Juiz de Fora/MG, o denunciado ameaçou a sua ex-companheira, militar da ativa, com os seguintes dizeres: “porque se você chegar perto da minha casa eu vou te dar um tiro na cabeça”. Extrai-se do caderno investigatório que as ameaças são frequentes, além de xingamentos e ofensas proferidas pelo denunciado em face da vítima. Neste sentido, prints de conversas em aplicativo de mensagens extraídas do aparelho de telefone da vítima demonstram a forma constrangedora que o denunciado trata sua ex-companheira, chamando, a mesma, inclusive, de “pessoa suja”. Em abril de 2021, quando o denunciado encontrou com a vítima no bairro São Pedro, em Juiz de Fora/MG, indagou-a “o que ela estava fazendo ali e quem seriam as suas companhias” e disse ainda que “o que era dela estava guardado e que não daria nenhum desgosto aos seus pais, mas que o casal entraria para a história do segundo de ouro”. Outrossim, em 14/11/2021, o denunciado vasculhou o lixo da residência da vítima e localizou um bilhete, rasgado, escrito por Flávia para outra pessoa. O denunciado remontou o bilhete, fotografou e o encaminhou para a vítima via aplicativo de mensagens, com indagações sobre o relacionamento amoroso da ofendida. Portanto, salvo a hipótese prevista na alínea “a” do inciso II do art. 9º do CPM, não há qualquer circunstância que possa caracterizar as condutas do réu como sendo crime militar. Entendo ser inaplicável o disposto na alínea “a” do inciso II do art. 9º do CPM ao caso concreto, pois a Constituição da República consagra como princípio vetor de interpretação constitucional a dignidade da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pessoa humana (art. 1º, III), que abrange, sem dúvidas, os direitos à intimidade e ao repouso após o trabalho. Portanto, não tendo sido praticados os fatos quando em serviço, em local sujeito à administração militar, contra o patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa militar, a caracterização da conduta como crime militar conduz à conclusão de que, até em momentos de sua intimidade e repouso, o cidadão que opta pela carreira militar estaria sujeito às normas militares. Durante o seu repouso, o militar que pratica crime contra cônjuge militar, desde que não seja em razão de sua função, contra o patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa militar, ou em local sujeito à administração militar, não pratica crime militar na forma prevista na alínea “a” do inciso II do art. 9º do CPM. Admitir o contrário significa considerar que o militar não possui vida privada nem pode gozar de seu repouso ao trabalho, e vive ininterruptamente sob a égide do Código Penal Militar. Este é o entendimento de Célio Lobão, ao lecionar que “Se a ocorrência diz respeito à vida em comum, permanecendo nos limites da relação conjugal ou de companheiros, sem reflexos na hierarquia e disciplina militar, permanecerá no âmbito da jurisdição comum”. (Direito Penal Militar. Ed Brasília Jurídica, 1999, fl. 97). No mesmo sentido, são os precedentes do STF abaixo colacionados: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME MILITAR NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, “embora o paciente e a vítima fossem militares à época, o crime não foi praticado em lugar sujeito à administração militar nem durante o horário de expediente, sendo certo que não há quaisquer elementos nos autos que denotem sua intenção de contrapor-se à instituição militar ou a qualquer de suas específicas finalidades ou operações” (HC 115.590/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.9.2013). 2. Diante da hipótese fática delineada nos autos, em que pacientes e vítima, militares, no momento do crime, estavam de folga, fora de local sujeito à administração militar e do exercício de suas atribuições legais, e não se conheciam antes do fato, evidenciada a incompetência da Justiça Castrense. 3. Ordem de habeas corpus concedida, para reconhecer a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento do feito. (HC 135675, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2017 PUBLIC 15-03-2017) HABEAS CORPUS – CRIME MILITAR EM SENTIDO IMPRÓPRIO – DELITO PRATICADO POR MILITAR FORA DE SERVIÇO CONTRA OUTRO MILITAR QUE, IGUALMENTE, NÃO ESTAVA EM MISSÃO MILITAR – EMPREGO, NAS SUPOSTAS PRÁTICAS DELITUOSAS, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DE ARMA DE FOGO DE USO PARTICULAR – DESCONHECIMENTO MÚTUO, POR PARTE DO AGENTE E DA VÍTIMA, DE SUAS RESPECTIVAS CONDIÇÕES DE INTEGRANTES DAS FORÇAS ARMADAS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – PEDIDO DEFERIDO. - Descaracteriza-se a natureza castrense do fato delituoso, se este, supostamente cometido fora de área sob administração militar, é praticado por militar que não estava em serviço, que não executava missão militar, que agiu por motivos estritamente pessoais e que empregou, na alegada prática criminosa, arma de fogo de uso particular. Consequente não configuração dos elementos e das circunstâncias referidos no art. 9º do Código Penal Militar, a despeito da condição militar de uma das vítimas, que também não se achava, tal como o agente, no momento do evento delituoso, em situação de efetiva atuação funcional e que teria sido agredida por razões absolutamente estranhas à atividade castrense. Precedentes. - Impõe-se respeitar o postulado do juiz natural, que representa garantia constitucional indisponível, assegurada a qualquer réu, civil ou militar, em sede de persecução penal, mesmo quando instaurada perante a Justiça Militar da União. - O foro especial da Justiça Militar da União não existe para os crimes dos militares, mas, sim, para os delitos militares, tais como definidos na legislação castrense e segundo as circunstâncias taxativamente referidas no art. 9º do Código Penal Militar. (HC 102380, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 14-09-2012 PUBLIC 17-09-2012). HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DELITOS PRATICADOS FORA DE SITUAÇÃO DE ATIVIDADE E DE LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ORDEM CONCEDIDA. 1. O crime imputado foi praticado por militar contra militares, porém fora de situação de atividade e de local sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça comum. Precedentes. 2. Ordem concedida para confirmar a medida liminar deferida, declarar a incompetência da Justiça Militar para julgar os delitos imputados ao Paciente e determinar a remessa dos autos da Ação Penal Militar n. 0000026- 19.2012.7.12.0012 à Justiça comum amazonense. (HC 131076, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 01/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 17-12-2015 PUBLIC 18-12-2015). Portanto, inexistindo qualquer vínculo entre os atos praticados pelo réu contra a vítima e a sua profissão, não há que se falar em crime militar, devendo o processo tramitar na Justiça comum estadual. Na hipótese dos autos, é competente o Juizado de Violência contra a Mulher da comarca de Juiz de Fora - MG. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de outubro de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator